Tribunal: TJDFT
Processo: 0726032-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. AUTORIA NÃO COMPROVADA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA.
1. No processo criminal as provas devem ser robustas, positivas e fundadas em dados concretos que evidenciem tanto a materialidade quanto a autoria delitiva para que se possa ter a convicção acerca da condenação
2. Não pode o Judiciário pressupor a atuação criminosa, menos ainda utilizar tal suposição para atestar a autoria delitiva – retirando da acusação a incumbência de produzir material probatório substancialmente sólido para comprovação dos fatos descritos na denúncia.
3. Uma vez não produzidas provas em juízo capazes de confirmar a materialidade e a autoria delitiva, impõe-se seja mantida a sentença de absolvição, com base no art. 386, VII, do CPP.
4. Recurso conhecido e desprovido.